Tribunal: STF
Processo: RE 1549373
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tim Nordeste S/A interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumido (e.Doc 22): 



    TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSIL, JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DE ENCARGOS CONTRATUAIS E DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.



    Na sequência, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso especial interposto pela ora recorrente, determinou a devolução dos autos à origem, em razão do Tema 808 de repercssão geral, para que o Tribunal regional observasse o disposto nos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015 (e.Doc 72). Em nova apreciação do Colegiado, o acórdão foi mantido em julgado assim resumido (e.Doc 84):



    (...) 8. É dizer, o entendimento consagrado no acórdão recorrido não está em dissonância com a tese firmada nos julgamentos do RE 855.091/RS (Tema 808), cujo teor denota que a não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função decorre do reconhecimento da natureza de dano emergente da verba, de modo a não subsistir fundamento para provocar a utilização do juízo de retratação. 



    9. Advirta-se que, em relação à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os depósitos judiciais à disposição da Justiça Federal, a matéria não foi devolvida ao conhecimento do STJ, considerando que o recurso especial interposto não foi recebido nesse capítulo, "em face do paradigma formatado no REsp 1.138.695/SC (1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/05/2013)". 



    10. Ante a insuficiência da tese firmada no julgamento do RE 855.091/RS (Tema 808) para ensejar a alteração do entendimento acolhido pelo acórdão recorrido, não se cogita a necessidade do exercício do juízo de retratação, devendo os autos retornar à Presidência para o normal prosseguimento do juízo de admissibilidade. 



    11. Juízo de Retratação não exercido



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 153, III; e 195, I, “c”, da Constituição Federal. Assevera que, para serem tributados pelo IRPJ e CSLL, os valores auferidos pelo sujeito passivo devem corresponder a efetivo acréscimo patrimonial, e não a mera recomposição de perdas. Aduz que os juros moratórios recebidos por ela, tanto na hipótese de faturas pagas em atraso por seus clientes, como na hipótese de levantamento de depósitos judiciais, possuem caráter indenizatório. Postula a reforma do acórdão para afastar a incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios recebidos por faturas pagas em atraso por seus clientes e levantamento de depósitos judiciais.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir legítima a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros de mora incidentes sobre as faturas pagas em atraso pelos usuários de seus serviços, bem como em razão do levantamento de depósitos judiciais, vez que tais verbas configurariam acréscimo patrimonial a atrair a incidência tributária. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Da incidência do IRPJ e da CSLL sobre juros de mora e correção decorrentes de inadimplemento contratual. 



    Pretende a impetrante o reconhecimento do direito de não tributar pelo IRPJ e pela CSLL os valores recebidos a título de juros moratórios e correção decorrentes de pagamentos extemporâneos de obrigações contratuais. 



    Razão não assiste à autora. 



    Com efeito, os juros e a correção, nesses casos, são livremente pactuados entre os negociantes (artigo 406 do CC/02), podem acrescentar à parcela inadimplente aumento superior à recomposição de eventual prejuízo (artigo 407 do CC/02), representando evidente acréscimo patrimonial apto à incidência dos tributos. Ou seja, os juros em questão não são advindos exclusivamente de lei, mas decorrem de disposição das partes, não havendo, portanto, como atribuir a estes juros contratuais a natureza indenizatória, pois são recebidos pelo credor por força do pacto entabulado com o devedor. 



    Nesse contexto, os valores recebidos a título de juros de mora e correção monetária em decorrência de pagamentos extemporâneos efetuados pelos clientes da empresa integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, visto que fazem parte da receita total auferida em razão da prestação do serviço ou venda de produtos. 



    Dissentir da conclusão da origem — no sentido de que os juros moratórios recebidos pelo recorrente, em decorrência do atraso dos usuários, constituiriam acréscimo patrimonial a justificar a incidência tributária — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Código Civil), e esbarraria no enunciado n. 454 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento das cláusulas contratuais que levaram o Tribunal regional àquela conclusão. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. CONTAS PAGAS EM ATRASO PELOS USUÁRIOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.332.243 AgR-segundo, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 14 de junho de 2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TEMA RG Nº 962: INAPLICABILIDADE AO CASO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 



    1. A tese firmada no julgamento do Tema RG nº 962 concerne à não incidência do IRPJ e da CSLL nos rendimentos sobre o indébito tributário, não sendo aplicável a casos que discutem juros moratórios sobre decorrentes de encargos contratuais. 



    2. A ofensa meramente reflexa ao texto constitucional não é fundamento suficiente para interposição de recurso extraordinário. 



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.115.550 AgR, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 23 de abril de 2024)



    Rememoro, ainda, julgamentos do Plenário desta Corte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Juros de mora. Inadimplência de usuários. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A controvérsia acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência dos usuários do serviço disponibilizado pela agravante tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. (...)



    (ARE 1.264.368 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 17 de setembro de 2020) 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. (...)



    (ARE 1.367.807 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 28 de abril de 2022) 



    Para além disso, esta Suprema Corte, ao apreciar o ARE 1.405.416 RG, paradigma do Tema n. 1.243 da repercussão geral, reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC no levantamento de depósitos judiciais. Veja-se:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC. Levantamento de depósitos judiciais. Lei 7.713/1988, decreto-lei 1.598/1977 e Código Tributário nacional. Debate de âmbito infraconstitucional. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil/2015. 



    1. Firme jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual, em observância aos art. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC, limitado o exame da existência de questão constitucional com repercussão geral à controvérsia acerca da incidência ou não do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais. 



    2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.063.187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral. 



    3. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo (Lei nº 8.541/1992, Decreto-Lei nº 1.598/1977 e da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional), a torná-la oblíqua e reflexa, acaso existente, e insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    4. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 



    5. Fixada a seguinte tese: Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais. 



    6. Determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.033 do CPC.



    (ARE 1.405.416, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber (Presidente), DJe de 3 de março de 2023, Tema 1.243/RG)



    Ressalte-se, ademais, que, neste cenário, não se aplica a solução alcançada pelo Supremo quando do julgamento do RE 855.091 ministro Dias Toffoli, Tema n. 808/RG. Naquele paradigma, a controvérsia jurídica diz respeito à incidência do imposto de renda sobre juros de mora recebidos em razão de atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, situação distinta da retratada nestes autos, a tratar de inadimplemento de obrigações comerciais, tais como o atraso no pagamento das faturas pelos clientes da empresa. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PAGAMENTOS RECEBIDOS EM ATRASO. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM OS TEMAS 962 E 808 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 330 DO RISTF. ART. 1.043 DO CPC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (ARE 1.138.245 AgR-ED-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 9 de janeiro de 2023)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente